Tribunal: TJSP
Processo: 1001007-03.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. danos morais - Improcedência - Compras não reconhecidas - Alegada regularização somente após ajuizamento da ação - Hipótese em que a requerida demonstrou o estorno dos débitos indevidos na fatura seguinte, sem qualquer acréscimo de encargos – Regularização em tempo razoável - Dano mora inexistente – Indenização indevida -

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. danos morais - Improcedência - Compras não reconhecidas - Alegada regularização somente após ajuizamento da ação - Hipótese em que a requerida demonstrou o estorno dos débitos indevidos na fatura seguinte, sem qualquer acréscimo de encargos – Regularização em tempo razoável - Dano mora inexistente – Indenização indevida - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorada a verba honorária (art. 85, §11o do NCPC), ressalvada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001007-03.2019.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante VIVIANE
VALÉRIA FURLAN GONÇALVES, é apelado ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A -
CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, e majoraram os honorários advocatícios, ressalvada gratuidade de justiça,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2019.8.26.0274 -Voto no 14123 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
2
Apelação no 1001007-03.2019.8.26.0274
Apelante (s): Viviane Valéria Furlan Gonçalves (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Arthur Lundgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas
Comarca: Itápolis - 1a Vara
Juiz (a) 1o Grau: Vinicius Gonçalves Porto Nascimento
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14123
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cc. danos morais - Improcedência - Compras não
reconhecidas - Alegada regularização somente após ajuizamento
da ação - Hipótese em que a requerida demonstrou o estorno dos
débitos indevidos na fatura seguinte, sem qualquer acréscimo de
encargos
Regularização em tempo razoável - Dano mora
inexistente Indenização indevida - Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorada a verba honorária (art. 85, §11o do
NCPC), ressalvada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
123/127, proferida em 10/01/2020, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cc. danos morais, e condenou a parte ativa ao pagamento das
custas, despesas processuais e verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da
causa, observado o art. 98, §3o do NCPC.
A autora apela (fls. 129/159) alegando, em síntese, que seu cartão
de crédito foi clonado e gerou cobranças indevidas em sua fatura, cuja requerida só o
regularizou após o ingresso da ação; que sendo os lançamentos indevidos, demonstra a
ilicitude e configura dever indenizatório por dano moral; e, discorre sobre a
responsabilidade objetiva e não incidência de excludentes prevista pelo CDC, art. 14, §3o,
colacionando julgados.
Contrarrazões a fls. 162/170.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2019.8.26.0274 -Voto no 14123 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
3
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação da autora, interposta
em 10/02/2020, é tempestiva e isenta de preparo diante da gratuidade que lhe foi concedida
(fls. 27).
Apela a autora pleiteando arbitramento de indenização por dano
moral, pois a instituição financeira somente estornou os lançamentos decorrentes dos
indevidos débitos lançados na fatura de seu cartão de crédito no mês de abril de 2019, após
o ajuizamento da ação, em 09/05/2019.
Todavia, a requerida demonstrou que as compras impugnadas na
fatura de abril/2019 (fls. 100) foram estornadas no mês imediatamente posterior, maio de
2019, sem inserção de qualquer encargo decorrente dos lançamentos contestados (fls. 101).
Resulta demonstrado que escoou prazo razoável diante das circunstâncias do ocorrido,
normal em procedimentos dessa natureza.
Desse modo, desincumbindo-se do ônus probatório do CDC, art. 6o,
VIII, apresentou a parte passiva prova suficiente a demonstrar que fez o estorno das
compras impugnadas em tempo aceitável, comprovando fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte ativa, consoante a regra do art. 373, inc. II, do NCPC,
enquanto que esta não demonstrou situação de enquadramento e configuração de dano
moral passível da indenização que assegura a CF, art. 5o, X.
A sentença segue mantida também com ratificação de seus próprios
e jurídicos fundamentos (RITJSP, artigo 252).
Nos termos do art. 85, §11o do NCPC, e por apresentadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada a suspensão prevista
pelo art. 98, §3o, NCPC.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001007-03.2019.8.26.0274 -Voto no 14123 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR/MGA
4
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios, ressalvada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)